Tribunal: STF
Processo: ARE 1322911
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Cobrança. Gratificação GEE concedida aos funcionários do IPERJ ao vencimento-base do Autor. Procedência Parcial. I - Processo devolvido a esta Colenda Câmara pela Egrégia Terceira Vice-Presidência, com base no artigo 1.030, inciso II, do CPC por se tratar de matéria repetitiva no âmbito do STF (Verbete Sumular n.º 37): “Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” II - A GEE instituída pelo procedimento administrativo E-01/704086/2000 tem natureza genérica e indiscriminada, devendo ser estendida a todos os Servidores da carreira beneficiando, ativos e inativos. III - Entendimento não versando sobre a concessão de aumento vencimental com fincas no princípio da isonomia, mas apenas no controle da legalidade do atuar da Administração que estaria ceifando o direito de alguns funcionários, não se aplicando o Verbete Sumular antes transcrito. IV - Inclusão da verba em tela nos proventos bases do Recorrido, com reflexos nas suas vantagens, representa um corolário lógico da condenação imposta. V - Em assim sendo, esta Colenda 4ª Câmara Cível, na forma do artigo 1.030, inciso II, da Lei de Ritos Civil, mantém o V. Acórdão que negou provimento ao recurso da Autarquia, em sede de reexame da matéria nele ventilada, na forma do disposto no inciso II do artigo 1.030 do CPC." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 167, inciso II; e 169, da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente